Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos e examinados.
BUNGE ALIMENTOS S/A, devidamente qualificada e representada, ingressou neste sodalício mato-grossense com RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no qual almejou PEDIDO LIMINAR. Discorda da decisão do magistrado com jurisdição na Comarca de Diamantino, que negou prosseguimento da execução contra os legitimados a responder por fraude à execução nos autos da ação declaratória de dívida c/c tutela antecipada, processo de n. 1346-=03-2004.811.0086 que promove contra o Espólio de APARECIDO CLAUDENIR CRIVELADO. Consta dos autos que o processo foi distribuído a este Relator, de forma automática. (ID 57732471).
Entretanto, como se vê no ID 57732459, em relação ao recurso de apelação, sob número 27796/2010, coube a eminente Desembargara CLARICE CLAUDINO DA SILVA que integra esta mesma Câmara de Direito Privado.
No CPC/73, não residia aspectos em relação a prevenção que, neste caso, estava restrito a cada Tribunal, de acordo com o positivado no seu Regimento Interno. Entretanto, dentre expressivas modificações introduzidas pelo vigente CPC o legislador ao anunciar uma regra geral de prevenção no âmbito dos tribunais, especificamente no seu artigo 930, parágrafo único, que assim dispõe:
'Parágrafo único – O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subseqüente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.'
Forte nos sucintos argumentos acima, declino de competência em favor da eminente colega Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA para onde, de imediato, determino a redistribuição deste recurso de agravo de instrumento. Ao DEJAUX, para os devidos fins.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Declinante.